Tribunal: TRF3
Processo: 5023790-96.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
19/907)

5023790-96.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023790-96.2024.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO DE OLIVEIRA MACHADO - SP253519-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARMINO DE LEO NETO - SP209011-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RICARDO LAZARO DA SILVA - SP418270-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE HORAS EXTRAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEI No 13.485/2017. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que denegou segurança em mandado de segurança, no qual a impetrante buscava afastar a incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre horas extras, sob alegação de que a Lei no 13.485/2017 teria alterado sua natureza jurídica para indenizatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao caráter indenizatório das horas extraordinárias a partir da vigência do art. 11 da Lei no 13.485/2017.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à Lei no 13.485/2017, consignando que a norma não modificou o Tema 687/STJ, permanecendo as horas extras com natureza remuneratória. A pretensão da embargante revela mera rediscussão da matéria sob alegação de error in judicando, o que não se presta à via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.212/1991, art. 22, I; e Lei no 13.485/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.281/SP (Tema 687); e STJ, REsp 1.801.020/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática, DJe 22.9.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5023790-96.2024.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO DE OLIVEIRA MACHADO - SP253519-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARMINO DE LEO NETO - SP209011-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RICARDO LAZARO DA SILVA - SP418270-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS-EXTRAS E ADICIONAIS. ART. 11 DA LEI No 13.485/2017. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou segurança pretendida para afastar a incidência de contribuições previdenciárias (cota patronal, GILRAT e terceiros) sobre horas-extras e respectivos adicionais, a partir de 27/11/2017, com fundamento no art. 11, IV, "b", da Lei no 13.485/2017.

2. A agravante sustenta superação do Tema 687/STJ pela Lei no 13.485/2017 e invoca fundamentos constitucionais (legalidade, isonomia) e o art. 195 da CF para afastar a tributação. Pede o provimento do agravo e o reconhecimento do direito ao crédito dos valores recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a Lei no 13.485/2017 alterou a natureza jurídica das horas-extras e respectivos adicionais, de modo a afastar sua inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do GILRAT e das contribuições destinadas a terceiros; e

(ii) saber se os argumentos apresentados pelo agravante são aptos a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que aplicou a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 687) e desta Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada aplicou a orientação do Tema 687/STJ, segundo o qual as horas-extras e seus adicionais têm natureza remuneratória, integrando a base de cálculo das contribuições sociais.

5. A Lei no 13.485/2017 não alterou a natureza jurídica das horas-extras; seu art. 11 trata de revisão de débitos previdenciários dos municípios, não constituindo norma modificadora da natureza remuneratória dessas verbas. Precedente do STJ (REsp 1.801.020/SP) rejeita expressamente essa interpretação.

6. As contribuições para terceiros e o GILRAT seguem a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias (art. 3o, §2o, Lei 11.457/2007), motivo pelo qual incidem igualmente sobre horas-extras, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ.

7. Ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Manutenção do entendimento consolidado.

8. Honorários advocatícios são indevidos em mandado de segurança (Lei 12.016/2009, art. 25; Súmula 105/STJ).

9. Custas processuais: União isenta do pagamento, sem prejuízo de eventual reembolso em caso de sucumbência, conforme jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Lei no 13.485/2017 não alterou a natureza remuneratória das horas-extras e de seus adicionais, que continuam a integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do GILRAT e das contribuições destinadas a terceiros.2. As contribuições de terceiros e o GILRAT seguem a mesma sistemática das contribuições previdenciárias, em razão da identidade de base de cálculo."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 195, I, "a"; Lei no 8.212/1991, art. 22, I; Lei no 11.457/2007, art. 3o, §2o; Lei no 13.485/2017, art. 11; CPC, art. 1.021; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.358.281/SP (Tema 687); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.028.362/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.162.465/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 15/05/2023; TRF3, ApelRemNec 5002943-38.2022.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 23/05/2023; TRF3, ApelRemNec 5003888-22.2022.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 21/03/2024”.

A impetrante, ora embargante, alegou omissão quanto ao caráter indenizatório das horas extraordinárias a partir de 27/11/2017, data da vigência do artigo 11 da Lei 13.485/2017.

Houve contrarrazões, nas quais a Fazenda Nacional, ora embargada, sustentou a inexistência de vícios sanáveis na via dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

O acórdão embargado expressamente consignou que a publicação da Lei 13.845/2017 não modificou a tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Tema 687 dos Recursos Repetitivos (“as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária”), porque a referida norma se destina a regulamentar parcelamento de débitos dos demais entes para com a Fazenda Nacional.

Ademais, o acórdão destacou que incidem contribuições previdenciária e devida a terceiros sobre valores pagos aos empregados com habitualidade e como retribuição ao trabalho desempenhado.

Conforme voto condutor, mesmo após a edição da Lei 13.845/2017, há pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça reforçando a natureza remuneratória e habitual da rubrica. Vejam-se excertos que revelam o enfrentamento da matéria, afastando a alegação de omissão:

“[...] No que diz respeito às horas extras, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.358.281/SP, objeto do Tema Repetitivo n.o 687 firmou o seguinte entendimento: [...]

Alega a impetrante que a Lei 13.485/17 alterou o Tema Repetitivo 687 e transformou a natureza jurídica das horas extras para verba indenizatória.

Tal alegação não merece acolhimento.

Referida lei tem como objeto principal a regulamentação do parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade de Estados, Distrito Federal e Municípios, enquanto empregadores sob o regime jurídico da CLT.

Seu artigo 11 dispõe o seguinte: [...].

Analisando o disposto na lei caberia a interpretação de que a partir de sua edição houve a modificação da natureza jurídica das verbas indicadas no inciso IV do artigo 11, todavia, foi autuado Recurso Especial no C. STJ (REsp 1.801.020/SP), sob a relatoria do Ministro Benedito Gonçalvez, cuja decisão monocrática foi publicada em 22/09/2020 no sentido de que nos termos de precedentes as horas extras e seus adicionais guardam natureza remuneratória, compondo, portanto, a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha.

Além disso, o Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco, nos autos de n.o 5007312-22.2020.4.03.6110, anota que: "Ademais, o magistrado não é obrigado a se referir a todos os julgamentos apontados pelo impetrante se o entendimento do julgador se alinha outra corrente. Sequer a referência à Lei no 13.485/2017 é necessária porque trata-se de matéria submetida à Tese firmada no Tema 687/STJ, em face da qual o impetrante não apresentou argumento acerca de eventual superação (que, ademais, não ocorreu, conforme sistematicamente afirmado pelas instâncias judiciárias federais) [...]".

Importa registrar, ademais, que discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas (artigos 150, I e II, 195, I, “a”, e 201, § 1o, da CF; artigo 11, IV, “b”, da Lei n. 13.486/2017; artigos 15, I, e 22, I e II, da Lei n. 8.212/1991; artigo 2o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942) ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE HORAS EXTRAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEI No 13.485/2017. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que denegou segurança em mandado de segurança, no qual a impetrante buscava afastar a incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre horas extras, sob alegação de que a Lei no 13.485/2017 teria alterado sua natureza jurídica para indenizatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao caráter indenizatório das horas extraordinárias a partir da vigência do art. 11 da Lei no 13.485/2017.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à Lei no 13.485/2017, consignando que a norma não modificou o Tema 687/STJ, permanecendo as horas extras com natureza remuneratória. A pretensão da embargante revela mera rediscussão da matéria sob alegação de error in judicando, o que não se presta à via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.212/1991, art. 22, I; e Lei no 13.485/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.281/SP (Tema 687); e STJ, REsp 1.801.020/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática, DJe 22.9.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão